Tribunal: TJBA
Processo: 2000002-93.2026.8.05.0038
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 2000002-93.2026.8.05.0038 COMARCA DE ORIGEM: CAMACAN PROCESSO DE 1º GRAU: 2000008-37.2025.8.05.0038 AGRAVANTE: ANTÔNIO JOSÉ DO PRADO ADVOGADO: MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCELAMENTO DA PENA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A SANÇÃO E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. READEQUAÇÃO DO PARCELAMENTO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RAZOÁVEL O PARCELAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA EM 48 (QUARENTA E OITO) MESES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Antônio José do Prado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Camacan que fixou o parcelamento de pena de prestação pecuniária estabelecida na sentença condenatória em 200 (duzentos) salários-mínimos, a ser quitada em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, postulando o agravante a ampliação do parcelamento para 48 (quarenta e oito) parcelas, sob o argumento de incompatibilidade entre o valor das prestações e sua renda mensal aproximada de R$ 4.300,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o parcelamento da pena pecuniária fixado em 24 (vinte e quatro) parcelas deve ser readequado para maior número de prestações, a fim de compatibilizar o cumprimento da sanção com a capacidade econômica do condenado na fase de execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia limita-se à forma de cumprimento da pena pecuniária, permanecendo imutável o valor fixado na sentença condenatória, resguardado pela coisa julgada. 4. A execução penal deve observar os princípios da racionalidade, individualização e efetividade, incumbindo ao Juízo da execução adequar o modo de cumprimento das penas às circunstâncias pessoais e econômicas do condenado. 5. A fixação de parcelamento incompatível com a renda do executado torna a obrigação materialmente inexequível, conduzindo ao inadimplemento inevitável e frustrando a finalidade jurídico-penal da sanção. 6. O princípio da individualização da pena projeta-se também sobre a fase de execução penal, impondo que o modo de cumprimento da sanção seja compatibilizado com as condições econômicas do condenado. 7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade vedam a imposição de encargos excessivos ou desproporcionais que inviabilizem a subsistência do condenado e de sua família, sendo adequado o parcelamento proposto de 48 (quarenta e oito) meses. 8. O alongamento do prazo para pagamento não implica redução da pena nem esvaziamento do caráter retributivo da sanção, constituindo medida de racionalização da execução destinada a garantir a efetividade do cumprimento da prestação pecuniária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O parcelamento da pena de prestação pecuniária pode ser readequado na fase de execução penal para compatibilizar o cumprimento da sanção com a capacidade econômica do condenado, sem alteração do quantum fixado na sentença. 2. A execução penal deve observar o princípio da individualização da pena, permitindo ajustes na forma de cumprimento da sanção para assegurar sua efetividade. 3. A fixação de parcelas incompatíveis com a realidade econômica do executado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e compromete a finalidade da execução da pena pecuniária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 7.210/1984. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000002-93.2026.8.05.0038, da comarca de Camacan, em que figura como agravante Antônio José do Prado e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2000002-93.2026.8.05.0038